Tribunal: TJDFT
Processo: 0703058-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E COMPLEXIDADE DA CAUSA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATIVIDADE INSALUBRE PRESTADA SOB O REGIME CELETISTA. DIREITO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito da autora à contagem especial do tempo de serviço prestado à iniciativa privada sob condições insalubres, no período de 15/12/1993 a 11/06/1995 (lapso não reconhecido administrativamente) para fins de aposentadoria especial.
2. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa. A comprovação da insalubridade da atividade pode ser feita por outras provas que não seja a pericial. Assim, não há complexidade que impeça seja o feito julgado perante os Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de incompetência absoluta. É firme a jurisprudência de que a Justiça Comum é competente para julgar ação em que servidor público estadual ou distrital requer o reconhecimento do tempo de serviço prestado em atividade insalubre no regime celetista. Confira-se o precedente do e. STJ: (...) 2. Compete à Justiça Comum apreciar pedido formulado por servidor público de contagem de tempo de serviço prestado em condições especiais referente ao período em que era regido pelas normas da CLT. Precedentes. (...) (AgRg no Ag 1033209/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 25/10/2010). Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital n. 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Preliminar rejeitada.
5. A Súmula Vinculante n. 33 dispõe: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."
6. Não pode o servidor ter prejudicado o seu direito à aposentadoria especial depois de prestar serviços em condições insalubres por falta de norma regulamentadora, devendo-se aplicar a legislação previdenciária.
7. O tempo de serviço deve ser regido pela legislação vigente no período em que o serviço foi prestado. Verifica-se que a recorrida logrou comprovar o seu labor em atividade considerada insalubre durante o período em que se encontrava sob o regime celetista (Ids.25721857, 25721394, 25721397).
8. Ademais, somados os tempos de serviço, restou demonstrada a exposição da autora a agentes biológicos nocivos à saúde por período superior a 25 anos.
9. Com efeito, escorreita a sentença que reconheceu o direito da autora à contagem especial do tempo de serviço prestado à iniciativa privada sob condições insalubres.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95).
11. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.